Tribunal: TJMT
Processo: 1006516-83.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006516-83.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Preferência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[IRAN MARCELO CORREA MARINHO - CPF: 559.180.001-78 (APELANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (APELANTE), ALL CREDITS ASSESSORIA LTDA. - CNPJ: 07.191.884/0001-58 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. ação de despejo c/c cobrança de aluguéis e encargos locatícios. prescrição da pretensão de cobrança. demora na citação. inexistência de desídia do autor. incidência do verbete 106 da súmula do stj. sentença anulada.
recurso provido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposta em virtude da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de aluguéis e encargos locatícios e extinguiu o processo com resolução do mérito. Os Apelantes alegam que ajuizaram a ação tempestivamente e diligenciaram de forma contínua para a citação da parte Requerida, não podendo lhes ser imputada a responsabilidade pela demora na realização do ato. Pleiteiam a anulação da sentença e o prosseguimento regular do feito.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a demora na citação da parte Requerida, diante das circunstâncias do caso concreto, pode ser atribuída exclusivamente ao funcionamento do Poder Judiciário, afastando, por consequência, o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança, à luz do art. 240 do CPC e da Enunciado Sumular 106 do STJ.

iii. razões de decidir

3. O Código Civil estabelece, no art. 206, § 3º, I, o prazo prescricional de três anos para a cobrança de aluguéis. A interrupção da prescrição, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC, retroage à data da propositura da ação, desde que o Autor adote, no prazo legal, as providências necessárias para viabilizar a citação (art. 240, § 2º, do CPC).

4. A jurisprudência do STJ, consubstanciada no Verbete Sumular 106, afasta o reconhecimento da prescrição quando a demora na citação decorrer de fatores inerentes ao funcionamento da máquina judiciária, desde que o Autor tenha sido diligente.

5. A ação foi ajuizada tempestivamente em 15/03/2018, com despacho citatório em 23/03/2018, e, desde então, os Apelantes adotaram todas as medidas ao seu alcance para localizar a Requerida e promover a citação, como tentativa de citação por Correios, sucessivos pedidos de consulta ao sistema Infojud e, ao final, requerimento de citação por edital.

6. A demora na análise de requerimentos e no impulso processual decorreu de entraves administrativos e omissões do próprio juízo de origem, como a devolução dos autos sem apreciação de requerimentos e a ausência de decisão sobre o pedido de citação por edital.

7. Diante da inexistência de desídia dos Apelantes e da comprovação de diligência reiterada no curso do processo, afasta-se a incidência da prescrição, com fundamento no Enunciado Sumular 106 do STJ.

8. A sentença que reconheceu a prescrição sem considerar o pedido de citação por edital e sem valorar adequadamente a conduta processual dos Autores/Apelantes revela-se prematura e impõe sua anulação para o regular prosseguimento do feito.

Iv. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A prescrição da pretensão de cobrança de aluguéis não se configura quando a demora na citação decorre de entraves imputáveis ao Judiciário, desde que o Autor comprove ter adotado todas as providências necessárias à efetivação do ato citatório. 2. A aplicação do art. 240, § 1º, do CPC exige que o Autor atue com diligência e zelo processual, não sendo possível imputar-lhe a mora se demonstrada atuação contínua e tempestiva. 3. A omissão do juízo na análise de requerimentos voltados à citação do Réu impede o reconhecimento da prescrição e impõe a anulação da sentença que extingue o feito com resolução do mérito por essa razão.”

________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3º, I; CPC, arts. 240, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJMT, Apelação Cível n. 1030055-10.2020.8.11.0041, Rel. Des.ª Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 21.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Iran Marcelo Correa Marinho e Cid Imóveis Eireli - EPP
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos Locatícios ajuizada em desfavor de
All Credits Assessoria Ltda. - EPP
.

O Juiz
a quo
reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de aluguéis e encargos locatícios e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos dos artigos 487, II, e 925, ambos do CPC. Determinou a restituição da caução depositada pelo Autor e deixou de fixar honorários advocatícios.

Em suas razões, o Apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, IV, do CPC.

No mérito, afirma que não consumou a prescrição, pois a demora na citação decorreu do funcionamento da máquina judiciária, e não de sua inércia.

Afirma ter ajuizado a ação tempestivamente em 15/03/2018 e diligenciado continuamente, com requerimentos de citação, mandados, Infojud e, ao final, de citação por edital.

Defende a interrupção da prescrição pelo despacho citatório de 23/03/2018, nos termos do artigo 240, § 1º, do CPC e do artigo 202, I, do Código Civil.

Aponta que a liminar só foi cumprida em 07/11/2019 por demora judicial, a emenda à inicial foi deferida apenas em 28/05/2020, houve arquivamento indevido do processo e o pedido de Infojud demorou mais de um ano para ser apreciado.

Invoca o Verbete Sumular 106 do STJ e menciona a ausência de análise do pedido de citação por edital formulado em 26/07/2024, antes da sentença.

Com esses argumentos, pleiteia a reforma da sentença, o afastamento da prescrição e o regular prosseguimento do feito, com a citação da Apelada por edital.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
Iran Marcelo Correa Marinho e Cid Imóveis Eireli - EPP
ajuizaram Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos Locatícios em desfavor de
All Credits Assessoria Ltda. - EPP
.

Na peça de ingresso, narraram que o imóvel comercial localizado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n. 1287, sala 1406, Edifício SB Tower, Bairro Alvorada, em Cuiabá-MT, foi locado à Requerida pelo prazo de 12 meses, com início em 10/03/2017, pelo valor mensal de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais).

Aduziram que a Requerida não adimpliu os aluguéis dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017, janeiro e fevereiro de 2018, bem como com as taxas de condomínio dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017, janeiro, fevereiro e março de 2018, além do IPTU do ano de 2017.

Afirmaram que inobstante a notificação extrajudicial, a Requerida não adotou as providências.

Com esses argumentos, pugnaram pela rescisão do contrato e a condenação da Requerida ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos.

Ao receber a inicial, o Juiz deferiu o pedido liminar de desocupação formulado pelos Autores, designou data para audiência de conciliação e determinou a citação da empresa Requerida.

Na primeira tentativa de citação, o Oficial de Justiça certificou (ID. 335682449) que a empresa Requerida já não estava estabelecida no local, e havia desocupado a sala comercial (n. 1406) há aproximadamente um mês, razão pela qual não foi possível proceder à citação.

Os Autores foram imitidos na posse em 05/11/2019 (certidão de ID. 335682861). Em 14/11/2019, emendaram a inicial com a inclusão dos débitos que tiveram conhecimento após a retomada do bem e pugnaram pela condenação da Requerida ao pagamento.

Em 25/03/2022, em resposta à intimação pessoal do Juízo no que tange à citação da Requerida, os Autores informaram que não conseguiram descobrir novo endereço da pessoa jurídica e requereram a busca pelo sistema Infojud.

Em 02/06/2022, reiteraram o pedido de acesso ao banco de dados do Infojud para localização do endereço da devedora.

Em 10/08/2022, sem analisar os pedidos, o Juiz devolveu os autos para posterior conclusão após o término da correição.

Em 18/08/2023, os Autores informaram que, por meios próprios, localizaram o endereço da Requerida.

O Juiz deferiu a expedição de carta de citação com aviso de recebimento (ID. 335682885).

A diligência, todavia, foi infrutífera, tendo em vista o retorno da Carta pelos Correios com a anotação "mudou-se" (ID. 335682888).

Intimados para se manifestar sobre a correspondência devolvida, os Autores disseram que não conseguiram localizar novo endereço e pugnaram pela consulta no sistema Infojud (ID. 335682892).

O Juiz singular deferiu o pedido de busca de endereço pelo Infojud (ID. 335682894).

Com o encarte aos autos do extrato da consulta, os Autores informaram que o endereço constante no sistema Infojud era o mesmo onde fora feita a última tentativa de citação e, em vista disso, requereram a citação via edital, nos termos do artigo 246, inciso IV, c/c artigo 256, inciso II, do CPC (ID. 335682897).

Na sequência, sobreveio sentença que reconheceu a prescrição e extingui o processo com resolução do mérito.

Inconformados,
Iran Marcelo Correa Marinho e Cid Imóveis Eireli - EPP
interpuseram este Recurso de Apelação.

Os Apelantes alegam que a prescrição não se consumou, porquanto a demora na citação decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da justiça, e não por sua desídia processual.

É cediço, no âmbito das ações de despejo c/c cobrança de aluguéis e encargos locatícios, que pode ser reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança, quando a citação válida do Réu não se concretiza no prazo legal em razão de conduta atribuível ao próprio Autor da demanda.

A configuração da prescrição, nesses casos, depende essencialmente da análise sobre quem deu causa à demora na realização da citação.

O Código Civil, em seu art. 206, § 3º, inciso I, estabelece que a pretensão de cobrança de aluguéis, sejam eles de imóveis urbanos ou rurais, prescreve no prazo de três anos, contados a partir do vencimento de cada parcela.

Com o ajuizamento da ação, a regra processual prevê a interrupção da prescrição pelo despacho judicial que ordena a citação da parte Requerida e, nos termos do art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil, esse efeito interruptivo retroage à data de propositura da ação:

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

No entanto, o § 2º do mesmo artigo condiciona esse efeito à adoção, pelo Autor, das providências necessárias para viabilizar a citação no prazo de 10 (dez) dias contados da decisão que a determina:

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

O ponto central da prescrição, portanto, reside na postura processual do Autor (credor). Havendo inércia ou negligência na adoção de medidas para efetivar a citação, como quando não informa corretamente o endereço do Réu, deixa de requerer diligências complementares ou se omite quanto ao prosseguimento dos atos processuais, não se aplica o efeito retroativo da interrupção, e o prazo prescricional continua a correr normalmente.

Nesse contexto, se consumado o lapso de três anos sem citação válida, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Verbete Sumular 106, estabelece que "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Essa proteção processual, todavia, não beneficia o Autor que, por sua própria omissão, tenha contribuído para a demora. Em tal hipótese, o Verbete Sumular 106 é inaplicável, e prevalece o entendimento de que a responsabilidade pela mora na citação obsta o reconhecimento do efeito interruptivo retroativo.

Por outro lado, quando demonstrado que o Autor foi diligente e envidou todos os esforços cabíveis para localizar o Requerido e promover sua citação, como a realização de buscas em bancos de dados, pedidos de citação por edital ou a juntada de informações atualizadas, mas, ainda assim, a citação se mostra demorada por entraves exclusivamente atribuíveis ao Poder Judiciário, afasta-se a prescrição.

Nesses casos, aplica-se o Enunciado Sumular 106 do STJ e mantém a interrupção retroativa da prescrição à data de ajuizamento.

Em síntese, o reconhecimento da prescrição do direito material em ações de despejo com cobrança de aluguéis está diretamente vinculado à conduta processual do credor.

A simples falta de citação não basta, por si só, para que se declare a prescrição, desde que o Autor comprove ter agido com a devida diligência. Todavia, sua omissão ou morosidade em praticar os atos necessários para viabilizar a citação poderá, sim, ensejar a extinção do direito de cobrança por decurso do prazo prescricional.

No caso em exame, a ação foi ajuizada em 15/03/2018 e o despacho inicial que ordenou a citação, foi proferido em 23/03/2018.

Do manuseio dos autos eletrônicos, observa-se que os Apelantes agiram com diligência no curso do processo, de modo que não há falar em inércia ou desídia a eles atribuível.

Nota-se que, na primeira tentativa de citação, o Oficial de Justiça certificou que a empresa Requerida não estava mais estabelecida no local (ID. 335682449). Após a imissão na posse, os Apelantes emendaram a inicial em 14/11/2019. Em 25/03/2022 e 02/06/2022, diligenciaram para localizar a devedora, requerendo a busca pelo sistema Infojud.

Cumpre observar que o Juiz
a quo
, em 10/08/2022, devolveu os autos à secretaria sem analisar os pedidos formulados pelos Apelantes, deixando-os pendentes de apreciação.

Em 18/08/2023, os Recorrentes informaram ao Juiz singular que, por meios próprios, localizaram novo endereço da Requerida. No entanto, inobstante a expedição de carta de citação e diligência foi frustrada a diligência.

Os Apelantes, então, requereram nova consulta ao Infojud e, ao constatar que o endereço era o mesmo da tentativa anterior, os Apelantes requereram, em 26/07/2024, a citação por edital.

Dessume-se, portanto, que os Apelantes adotaram todas as providências ao seu alcance para viabilizar a citação da Requerida, não se lhes podendo atribuir a responsabilidade pela demora ocorrida no caso concreto.

Certo é que o pedido de citação por edital, formulado nos termos do artigo 246, inciso IV, c/c artigo 256, inciso II, do CPC, sequer foi analisado pelo Juiz
a quo
antes da prolação da sentença que reconheceu a prescrição.

Em resumo, não há como imputar aos Apelantes a responsabilidade pela não concretização da citação, porquanto demonstrado que estes foram diligentes no curso do processo, tendo a demora decorrido de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

Em caso semelhante, decidiu este Tribunal:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DIRETA. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu ação de cobrança de aluguéis com fundamento na prescrição da pretensão executiva, nos termos do art . 487, II, do CPC. O recorrente sustenta que a demora na citação decorreu de entraves judiciais e da conduta evasiva do réu, sendo aplicável a Súmula 106 do STJ. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a demora na citação, atribuída a fatores inerentes ao funcionamento do Judiciário e à conduta do réu, afasta a ocorrência da prescrição, à luz da Súmula 106 do STJ. III. Razões de decidir 3. Restou demonstrado que a parte autora promoveu tempestivamente a ação e diligenciou ativamente para a prática dos atos processuais de sua incumbência, não se verificando desídia ou inércia que justifique o reconhecimento da prescrição. 4. A paralisação do feito e os lapsos temporais na movimentação processual decorreram de fatores alheios à vontade da parte credora, tais como morosidade nos despachos judiciais e dificuldades na localização do réu, o que atrai a incidência da Súmula 106 do STJ. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. A demora na citação, quando decorrente de entraves imputáveis ao Judiciário ou à conduta do réu, não autoriza o reconhecimento da prescrição direta, desde que a parte autora tenha agido com diligência no curso do processo." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10300551020208110041, Relatora Des.ª Maria Helena Gargaglione Povoas, Data de Julgamento: 21/07/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2025).

Nessa linha de intelecção, a sentença merece reforma.

Feitas essas considerações,
dou provimento
ao recurso de Apelação, anulo a sentença e determino o retorno dos autos ao primeiro grau para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026